Tribunal: TJPA
Processo: 0063664-98.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063664-98.2015.8.14.0006

APELANTE: HELIO MARINHO DE AZEVEDO NETO

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIO DE CÁLCULO. VALOR LOCATÍCIO PRESUMIDO. TEMA 996 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidor em face de incorporadora, visando à reforma parcial da sentença que reconheceu a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, determinou a devolução integral dos valores pagos, condenou ao pagamento de danos morais e lucros cessantes arbitrados em valor fixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição do critério adequado para o cálculo da indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, considerando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto reconheceu que o entendimento pacificado (Tema 996 do STJ) determina a aplicação de percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel por mês de atraso, desde o fim do prazo contratual (com tolerância) até a data da resolução contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reforma parcial da sentença para aplicar o critério objetivo de cálculo dos lucros cessantes, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Mantidas as demais condenações.

Tese firmada:
Em caso de atraso na entrega de imóvel, a indenização por lucros cessantes deve corresponder a 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso, até a data da resolução contratual.

Dispositivos relevantes citados

Art. 487, I, do CPC

Súmula 43/STJ

Súmula 362/STJ

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996)

STJ, AgInt no AREsp 2.324.609/SP

TJPA, Agravo de Instrumento n. 0006855-72.2016.8.14.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.

0063664-98.2015.8.14.0006

APELANTE: HÉLIO MARINHO DE AZEVEDO NETO

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a decisão de ID 18595776, prolatada, pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos ação de revisão contratual c/c obrigação de não fazer de danos morais/materiais e lucros cessantes, ajuizada pelo ora apelante HÉLIO
MARINHO DE AZEVEDO NETO
, em desfavor de CAPITAL ROSSI EMPRE-ENDIMENTOS S/A.

A sentença que julgou a Ação, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 18595776)

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial em face da requerida, para:

3.1 – Declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

3.2 – Condená-la à restituição dos valores pagos, no importe de 100% da quantia paga (R$ 9.800,00), devidamente corrigido monetariamente e atualizado pelo INCC, de forma integral e imediata. Juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de cada desembolso (Súmula nº 43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”), em valor total a ser apurado em liquidação de sentença.

3.3 – Condená-la à indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre esta verba indenizatória incidirão juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de 21/09/2013 (Súmula nº 43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”).

3.4 - Condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”).

3.4 - Improcedentes os demais pedidos, nos termos da fundamentação acima.

Como consectário natural da sucumbência, já que houve sucumbência mínima da Parte Autora, deverá a Parte Ré suportar o pagamento das custas processuais. Condeno ainda a Ré ao pagamento de honorários advocatícios no total de 10% sobre o valor da condenação.

Atente-se para cobrança das custas processuais na forma do PAC (Lei Estadual n°. 9.217/2021), que conferiu nova redação ao caput do art. 46 da Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015 – Lei de Custas do Estado do Pará, por meio da Resolução n° 20/2021 – TJPA. Expeça-se o necessário.

Consequentemente, JULGO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Inconformado, o autor interpôs este recurso de Apelação, cujas razões (ID 18595778) defendem que a sentença divergiu da jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal quanto ao critério de cálculo dos lucros cessantes, ao fixá-los em montante único de R$ 10.000,00. Sustentam que os lucros cessantes devem ser arbitrados de forma mensal, no percentual de 0,8% sobre o valor do imóvel, equivalente a aproximadamente R$ 800,00 por mês de atraso, até o trânsito em julgado da ação. Rogam pelo reconhecimento

do parâmetro de indenização a quantia mensal equivalente ao valor locatício do imóvel ou percentual sobre o valor do bem, variando entre 0,5% e 1%.

Não foram apresentas contrarrazões (ID 18595783).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

O recorrente atende os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, quais sejam: o de cabimento, o de legitimidade, a regularidade da sua representação, tempestividade do recurso (ID 18595780), preparo e, por fim, o interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Quanto as razões recursais.

2.1. Do mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à extensão da condenação por lucros cessantes fixada na sentença de 1º grau. O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a rescisão contratual, determinando a devolução integral dos valores pagos, arbitrando indenização por danos morais em R$ 20.000,00 e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes em valor fixo de R$ 10.000,00.

O apelante, todavia, insurge-se apenas contra o critério adotado para o cálculo dos lucros cessantes, alegando que a fixação em montante único contraria o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a indenização deve corresponder ao valor locatício mensal do imóvel (ou percentual de 0,5% do valor do contrato), a ser pago durante todo o período de mora, até a efetiva entrega do bem ou a resolução contratual.

Com efeito, o STJ já consolidou, no julgamento do REsp 1.729.593/SP (Tema 996), a seguinte tese:

No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

Em reforço, o
AgInt no AREsp 2.324.609/SP
(Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 25/09/2023, DJe 28/09/2023) reiterou que a indenização por lucros cessantes deve ser calculada
sobre o valor do contrato locatício do imóvel
, e não em quantia única arbitrada de forma equitativa.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem aplicado, como critério objetivo, o percentual de
0,5% sobre o valor do imóvel contratado
, a título de aluguel presumido, até a data da entrega ou resolução contratual em sentença
[1]
. (TJPA- AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 00068557220168140000. Rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares)

No caso concreto, é incontroverso que o contrato previa a entrega do imóvel em 20/09/2013, com cláusula de tolerância de 180 dias, e que até a propositura da demanda e mesmo durante a sua tramitação o bem jamais foi entregue ao adquirente, o que motivou a rescisão decretada na sentença.

Assim, mostra-se inadequada a fixação de indenização por lucros cessantes em montante global de R$ 10.000,00, como fez o juízo de origem, devendo ser observado o critério objetivo consolidado pelo STJ e adotado por este Tribunal, consistente no percentual de
0,5% do valor atualizado do contrato de aluguel do imóvel
, por mês de atraso, desde 21/09/2013 até a data da resolução contratual.

Quanto às demais condenações – rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos, danos morais fixados em R$ 20.000,00 –, não houve insurgência recursal, razão pela qual devem ser mantidas

2.2. Parte dispositiva.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, apenas para
reformar o critério de cálculo da indenização por lucros cessantes
, que deverá corresponder a
0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, desde 21/09/2013 até a data da resolução contratual em sentença
, com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

No mais, mantenho incólumes os demais capítulos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
.

(1) VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

(2) CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO CUJA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DECORRE DO EXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

(3) OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. (4) e (5) IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

(6) OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

(7) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 2139935, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 16/05/2024)

Belém, 16/12/2025